Tribunal: TJES
Processo: 5004601-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004601-67.2020.8.08.0000

AGTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

AGDA: MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESINDEXAÇÃO DO NOME DA REQUERENTE DO
SITE
DE PESQUISA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS URL’S ONDE CONSTAM O CONTEÚDO DESABONADOR A SER REMOVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerando que a decisão vergastada se limitou a determinar de forma genérica que o Agravante deve desindexar o nome da requerente de todos os links que relatam notícias da prática e/ou condenação a suposto crime de extorsão mediante sequestro, bem como a quaisquer links de sites oficiais com intimações, exposição de decisões e atos diversos relacionados à ação judicial nº 0013946-90.2008.8.08.0024, tem-se que o efeito recurso comporta parcial provimento, devendo ser determinado que a parte Agravada apresente, nos autos de origem, as URLs onde constam o conteúdo desabonador a ser removido, devendo o Agravante/Requerido ser intimado pelo Juízo
a quo
acerca da respectiva juntada,

ficando excepcionada da referida determinação as informações constantes nos
sites
oficiais dos órgãos do Poder Judiciário, pois na mesma fonte oficial onde consta a informação de condenação criminal da Recorrente em primeira instância, consta também a informação de julgamento pela instância revisora que extinguiu a punibilidade da Agravante.
2.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004601-67.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004601-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
AGRAVADO: MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004601-67.2020.8.08.0000

AGTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

AGDA: MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento,
interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, no intuito de modificar a decisão constante no Id. 919870, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer,
proposta por
MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO,
a qual deferiu o pedido liminar postulado pela Agravada nos autos de origem, para determinar que o Agravante
“no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da intimação, a desindexar o nome da requerente de todos os links que relatam notícias da prática e/ou condenação a suposto crime de extorsão mediante sequestro, bem como a quaisquer links de sites oficiais com intimações, exposição de decisões e atos diversos relacionados à ação judicial nº 0013946-90.2008.8.08.0024”
.

Em seu arrazoado (Id. 919863), o Recorrente sustenta que a decisão vergastada deve ser reformada, porquanto a ferramenta de busca da Google tão somente rastreia e indexa as páginas da internet, que geralmente são criadas por terceiros, não cabendo à mesma, como provedora de pesquisa, identificar quais são os conteúdos considerados prejudiciais ou ofensivos. Por fim, sustenta, subsidiariamente, que a parte Agravada o deve de apontar as URLs específicas, que façam expressa menção ao seu nome e que digam a respeito aos fatos que permeiam a controvérsia da demanda.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido no Id. 924890.

A Agravada, apesar de intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 21 de julho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004601-67.2020.8.08.0000

AGTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

AGDA: MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento,
interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, no intuito de modificar a decisão constante no Id. 919870, proferida nos autos da
Ação da Ação de Obrigação de Fazer,
proposta por
MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO,
a qual deferiu o pedido liminar postulado pela Agravada nos autos de origem, para determinar que o Agravante
“no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da intimação, a desindexar o nome da requerente de todos os links que relatam notícias da prática e/ou condenação a suposto crime de extorsão mediante sequestro, bem como a quaisquer links de sites oficiais com intimações, exposição de decisões e atos diversos relacionados à ação judicial nº 0013946-90.2008.8.08.0024”
.

Em seu arrazoado (Id. 919863), o Recorrente sustenta que a decisão vergastada deve ser reformada, porquanto a ferramenta de busca da Google tão somente rastreia e indexa as páginas da internet, que geralmente são criadas por terceiros, não cabendo à mesma, como provedora de pesquisa, identificar quais são os conteúdos considerados prejudiciais ou ofensivos. Por fim, sustenta, subsidiariamente, que a parte Agravada o deve de apontar as URLs específicas, que façam expressa menção ao seu nome e que digam a respeito aos fatos que permeiam a controvérsia da demanda.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Pois bem. Ao analisar a questão ora debatida, verifico que o recurso comporta parcial provimento. Explico.

Observo que na decisão vergastada o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada, determinando que o Agravante desindexe o nome da requerente de todos os links que relatam notícias da prática e/ou condenação a suposto crime de extorsão mediante sequestro, bem como a quaisquer links de sites oficiais com intimações, exposição de decisões e atos diversos relacionados à ação judicial nº 0013946-90.2008.8.08.0024, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sustenta o Agravante que a
decisão liminar não está em consonância com a pacífica construção jurisprudencial do e. STJ acerca do artigo 19, §1º da Lei 12.965/2014, que estabelece que a remoção pelos provedores de aplicação deve ser realizada a rigor da
“identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”
, requisito ora não atendido nesta demanda.

Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, aduz o Recorrente que o mesmo decorre do risco de periclitação do seu patrimônio, em razão de execução provisória de multa
astreintes
em decorrência de uma obrigação que, como mencionado, é inexequível de cumprimento, justificando-se, assim, o provimento do recurso
.

Pois bem. Após a análise sumária do feito, própria deste expediente recursal, tenho que o c. STJ permite que o
site
de busca promova a desindexação de conteúdo de pesquisa, entendendo, todavia, no sentido de que é
“imprescindível que o requerente indique as URLs para a retirada de determinada página com conteúdo supostamente ofensivo, assentando, ainda, que a determinação judicial deve ser precisa, inclusive para se aferir o seu cumprimento, especialmente quando se aplica multa diária”.

Vejamos:

84695824 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INSISTÊNCIA CENSURÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026 DO CPC DE 2015. [...] 2. O Tribunal de origem, no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela e aplicou multa diária ao descumprimento, entendeu que não seria necessária a indicação das URLs para que o Google retirasse as matérias entendidas como ofensivas ao ora agravante, e que o agravado teria condições técnicas de buscar as referidas notícias.
Tal entendimento, contudo, não está alinhado à jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de ser imprescindível que o requerente indique as URLs para a retirada de determinada página com conteúdo supostamente ofensivo, assentando, ainda, que a determinação judicial deve ser precisa, inclusive para se aferir o seu cumprimento, especialmente quando se aplica multa diária
. 3. Não está caracterizada a alegada perda de objeto do especial, porquanto referido recurso foi interposto com o fim de afastar as astreintes aplicadas na decisão deferitória da tutela antecipada. Tal multa cominatória não foi extinta, mesmo diante do cumprimento da liminar e da prolação da sentença de mérito, consoante reconhecido pelo próprio recorrente. Permanece, assim, hígido o interesse recursal da parte ora embargada. [...] (STJ; EDcl-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.471.164; Proc. 2014/0185241-4; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 13/11/2018; DJE 30/11/2018; Pág. 1189)

Neste contexto, considerando que a decisão vergastada se limitou a determinar de forma genérica que o Agravante deve desindexar o nome da requerente de todos os links que relatam notícias da prática e/ou condenação a suposto crime de extorsão mediante sequestro, bem como a quaisquer links de sites oficiais com intimações, exposição de decisões e atos diversos relacionados à ação judicial nº 0013946-90.2008.8.08.0024, tenho que o efeito recurso comporta parcial provimento, devendo ser determinado que a parte Agravada apresente, nos autos de origem, as URLs onde constam o conteúdo desabonador a ser removido, devendo o Agravante/Requerido ser intimado pelo Juízo
a quo
acerca da respectiva juntada,

ficando excepcionada da referida determinação as informações constantes nos
sites
oficiais dos órgãos do Poder Judiciário, pois na mesma fonte oficial onde consta a informação de condenação criminal da Recorrente em primeira instância, consta também a informação de julgamento pela instância revisora que extinguiu a punibilidade da Agravante.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE parcial provimento, tão somente para
determinar que a parte Agravada apresente, nos autos de origem, as URLs onde constam o conteúdo desabonador a ser removido, devendo o Agravante/Requerido ser intimado pelo Juízo a quo acerca da respectiva juntada dessas informações, ficando excepcionada da referida determinação as informações constantes nos
sites
oficiais e diários oficiais dos órgãos do Poder Judiciário, pois na mesma fonte oficial onde consta a informação de condenação criminal da Recorrente em primeira instância, consta também a informação de julgamento pela instância revisora que extinguiu a sua punibilidade.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004601-67.2020.8.08.0000

AGTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

AGDA: MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESINDEXAÇÃO DO NOME DA REQUERENTE DO
SITE
DE PESQUISA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS URL’S ONDE CONSTAM O CONTEÚDO DESABONADOR A SER REMOVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerando que a decisão vergastada se limitou a determinar de forma genérica que o Agravante deve desindexar o nome da requerente de todos os links que relatam notícias da prática e/ou condenação a suposto crime de extorsão mediante sequestro, bem como a quaisquer links de sites oficiais com intimações, exposição de decisões e atos diversos relacionados à ação judicial nº 0013946-90.2008.8.08.0024, tem-se que o efeito recurso comporta parcial provimento, devendo ser determinado que a parte Agravada apresente, nos autos de origem, as URLs onde constam o conteúdo desabonador a ser removido, devendo o Agravante/Requerido ser intimado pelo Juízo
a quo
acerca da respectiva juntada,

ficando excepcionada da referida determinação as informações constantes nos
sites
oficiais dos órgãos do Poder Judiciário, pois na mesma fonte oficial onde consta a informação de condenação criminal da Recorrente em primeira instância, consta também a informação de julgamento pela instância revisora que extinguiu a punibilidade da Agravante.
2.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004601-67.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.